Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707387-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONELITO ANDRE MOREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que traga aos autos os extratos de todas as custas contas bancárias, inclusive poupança ou investimentos, se houver, dos últimos 3 (três) meses, sob pena de verificação via SISBAJUD e indeferimento da gratuidade. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora